Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNA DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 899. DECRETO No 20.910/1932. AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar se houve: a) o transcurso do prazo de prescrição relativamente à pretensão de ressarcimento ao erário no presente caso e b) em caráter sucessivo, o alegado cerceamento de defesa no curso da tomada de contas especial indicada na causa de pedir, que deu causa à imputação de débito em desfavor dos autores.
2. A pretensão indenizatória com origem no exercício de tomada de contas especial, pelo Tribunal de Contas, não se ajusta à regra da imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário (no 638.886-AL) fixou tese com repercussão geral (Tema no 899), ao prever que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
3. Não pode haver a aplicação, ao presente caso, das normas previstas na Lei no 9.873/1999, pois regulam o prazo de prescrição relativa à pretensão indenizatória em favor apenas da Administração Pública Federal. 3.1. Devem ser aplicadas, ao contrário, as regras estabelecidas nos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto no 20.910/1932, que enunciam a suspensão do lapso temporal de prescrição na pendência de deliberação final de requerimento administrativo a respeito da pretensão em exame.
4. Os procedimentos em sede de controle interno de apuração de ilicitudes para a finalidade de posterior instauração de tomada de constas especial, pelo Tribunal de Contas de Distrito Federal, têm caráter de instrução e não podem ensejar o nascimento da pretensão de ressarcimento ao erário.
5. Considerado o surgimento da pretensão indenizatória estatal no dia 20 de fevereiro de 2020, por meio da imputação de débito pela Corte de Contas, conclui-se que o prazo de prescrição ora analisado não se encontra transcorrido, com fundamento na regra prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
6. O cerne da atuação jurisdicional, no presente caso, consiste em avaliar a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos, devendo ser valorados os respectivos critérios de validade e legalidade. Por essa razão não é correto falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado, como é elementar.
7. O procedimento de tomada de contas especial ora impugnado atendeu às normas estabelecidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Lei Complementar Local no 1o/1994), não tendo havido a configuração do alegado cerceamento de defesa. 7.1. O terceiro “recurso de revisão” manejado pelos autores, no curso do procedimento aludido, deixou de ser conhecido em razão da ausência de pressuposto recursal extrínseco, no caso, a “superveniência de documento novo com eficácia sobre a prova produzida”, com fundamento na regra prevista no art. 288 do Regimento Interno da Corte de Contas.
8. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra estabelecida no art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 8.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a aplicação dos parâmetros previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para a determinação da extensão da eficácia jurídica da regra prevista no art. 85, § 2o, do mesmo Código.
9. Recurso conhecido e desprovido.